Tribunal: TJMT
Processo: 1008813-11.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008813-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), FABIO DE SOUZA BARROS - CPF: 432.204.791-20 (AGRAVADO), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou impugnação do executado, homologou cálculos da Contadoria Judicial e aplicou multa por litigância de má-fé. A controvérsia decorre de Ação de Repetição de Indébito cumulada com indenização por danos morais, na qual foi reconhecida a ilegalidade da extensão unilateral de contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão corretos os cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento, sendo inviável, em cumprimento de sentença, alterar premissa fática expressamente fixada no título executivo.

4. A alegação de que os contratos foram originariamente pactuados em 84 parcelas contraria o comando sentencial transitado em julgado, caracterizando tentativa de modificação indevida do julgado, vedada pelo CPC, art. 509, §4º.

5. O parecer técnico unilateral que se fundamenta em premissa incompatível com a coisa julgada não possui força para afastar os cálculos da Contadoria Judicial, os quais observam rigorosamente os critérios fixados na sentença.

6. A homologação do valor apurado revela-se adequada, por refletir os parâmetros definidos no título executivo, incluindo critérios de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. São válidos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando observam fielmente os parâmetros do título executivo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 502, 507, 509, §4.º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no bojo do Cumprimento de Sentença n.º 0003498-85.2018.8.11.0004, instaurado pelo
Espólio de Fabio de Souza Barros
.

A Juíza singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no valor do débito remanescente de R$ 41.648,34 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data base do cálculo (fevereiro/2023) até o efetivo pagamento.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante sustenta excesso de Execução, sob o argumento de que todos os contratos objeto da condenação foram originalmente pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas e que, portanto, não haveria descontos efetuados além da contratação original.

Aduz que os cálculos da Contadoria Judicial incorrem em erro ao computar parcelas pagas dentro da vigência regular dos contratos, incluindo operações de refinanciamento e portabilidade.

Apresenta parecer técnico de assistente que apura saldo credor em favor do Banco no importe de R$ 3.635,21 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos). Sustenta, ainda, a necessidade de realização de novos cálculos judiciais para apuração do real
quantum debeatur
.

Requer o provimento do Recurso para reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução e afastamento da multa por litigância de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 350725382).

Contraminuta no Id. 352143884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Itaú Consignado S/A
em virtude da decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença manejado pelo
Espólio de Fabio De Souza Barros
.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é necessário retomar o histórico processual.

Nos autos principais, Fabio de Souza Barros ajuizou Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais em virtude do Banco Itaú Consignado S/A, na qual alegou que a instituição financeira, ao assumir contratos de empréstimo consignado originalmente celebrados com o Banco BMG S/A por meio de cessão de crédito ocorrida em 2014, promoveu renegociação unilateral e não autorizada das operações, estendendo os prazos contratuais para 84 (oitenta e quatro) parcelas sem anuência do mutuário, sem devolução dos valores remanescentes das operações originais e sem apresentação de novos instrumentos contratuais assinados pelo tomador.

Afirmou que foram realizados descontos em folha de pagamento por período superior ao originalmente contratado, o que lhe causou prejuízo material e dano moral.

Na sentença, a Juíza singular concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos, determinou a suspensão dos descontos referentes aos contratos n.º 234851671, 231551149, 235651142, 244609359, 248214573 e 246450336 com observância da contratação original.

Condenou o requerido à repetição do indébito simples dos valores descontados além do pactuado originalmente, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso.

Além disso, determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

A sentença foi confirmada em julgamento do Recurso de Apelação por este Egrégio Tribunal de Justiça.

O
decisum
transitou em julgado em 14/12/2022.

Iniciado o Cumprimento de Sentença, sobreveio divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

O Agravado apresentou memória de cálculo apontando crédito de R$ 58.894,52 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ao passo que o Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução e sustentando que os contratos foram pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas, de modo que não haveria indébito a restituir.

Diante da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou cálculo apurando o valor total da condenação em R$ 91.045,86 (noventa e um mil quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com saldo remanescente de R$ 41.648,34 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) após dedução dos depósitos judiciais efetuados pelo executado no valor de R$ 58.933,78 (cinquenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos).

O Agravante discordou do cálculo e apresentou parecer técnico do seu assistente (Id. 217322112) que aponta saldo credor em favor do Banco de R$ 3.635,21 (três mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

A parte autora concordou integralmente com os cálculos da Contadoria Judicial e pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé, ante a insistência do requerido em rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada.

Na decisão agravada, a Juíza singular rejeitou a impugnação, homologou os cálculos da Contadoria e condenou o executado por litigância de má-fé.

A controvérsia central deste Recurso reside na definição dos parâmetros para a liquidação da condenação, especificamente quanto ao número de parcelas originalmente contratadas em cada uma das 06 (seis) operações de crédito consignado objeto da demanda.

O Agravante insiste na alegação de que os contratos foram desde o início pactuados em 84 (oitenta e quatro) parcelas, premissa a partir da qual sustenta que todos os descontos foram legítimos e que não há indébito a restituir.

Essa tese, contudo, é insuscetível de acolhimento nesta sede recursal, por razão que antecede qualquer análise de mérito, trata-se de questão definitivamente resolvida pelo título executivo judicial, cuja coisa julgada material impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, relembro que o Juiz singular reconheceu que o Banco descumpriu o dever de informar adequadamente à Agravada sobre os termos que envolvem a concessão do crédito ou refinanciamento, número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, conforme o que prevê o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor

Esta Câmara, no julgamento do Recurso de Apelação, examinou detidamente os Contratos apresentados pela instituição financeira, e concluiu que a renegociação não foi demonstrada e que o consumidor não pode arcar com ônus imposto de forma unilateral.

O Agravante opôs Embargos de Declaração reiterando a validade dos 84 (oitenta e quatro) meses, que foram rejeitados. Interpôs recurso especial, que foi inadmitido. A cadeia recursal está exaurida. A matéria não comporta nova análise em Cumprimento de Sentença.

O artigo 502, do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Já o artigo 507 do mesmo diploma veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Admitir a premissa de que os contratos sempre foram de 84 (oitenta e quatro) parcelas, equivaleria a rescindir, por via oblíqua, o comando sentencial já acobertado pela coisa julgada, o que é expressamente vedado pelo artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscussão do mérito da demanda já definitivamente julgada. A discussão sobre a legitimidade da extensão dos prazos contratuais para 84 (oitenta e quatro) parcelas foi o próprio objeto da Ação de conhecimento, resolvida de forma contrária ao Banco com trânsito em julgado.

Afastada a premissa sobre a qual se assenta todo o cálculo apresentado pelo assistente técnico do Agravante, cai por terra a alegação de excesso de execução. O parecer técnico particular, ao partir de premissa expressamente repelida pela coisa julgada, não tem aptidão para infirmar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Em contrapartida, os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados com estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo, considerando os prazos originais de cada contrato, as parcelas efetivamente descontadas e os índices de atualização determinados na sentença (INPC para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir das datas fixadas no dispositivo condenatório).

Portanto, não há reparos a serem feitos ao valor homologado de R$ 41.648,34 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), atualizado até fevereiro de 2023, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026